Tribunal: STF
Processo: Ext 648
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-06
Data de publicação: 1995-09-06

Ementa:
EMENTA:  EXTRADIÇÃO  REQUERIDA  PELA  ITALIA,  COM  BASE NO
TRATADO  DE 1989,  EM FACE  DE CUSTODIA  CAUTELAR DECRETADA PARA FINS
INSTRUTORIOS.  SUDITO COLOMBIANO ACUSADO  DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO EM
QUADRILHA   COM  FINALIDADE   DE   TRAFICO  ILICITO   DE  SUBSTANCIAS
ENTORPECENTES  E DE TRAFICO  ILICITO DAS MESMAS SUBSTANCIAS, ILICITOS
PENAIS  TAMBÉM PUNIDOS PELA  LEI BRASILEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO
CRIME NO BRASIL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.
          Ausência   de   obice,   nas   condições   descritas,  para
atendimento do pedido.
          Extradição deferida.